Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-53.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006209-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), EVELIN BAMPI MIGUEZ - CPF: 046.411.071-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS CRÉDITOS FISCAL (ITCD) – AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – “
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória. Se dos documentos que instruem os autos não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (ausência de notificação do devedor sobre o lançamento do crédito tributário), bem como a ausência do fato gerador do débito, mostrando-se necessária a dilação probatória, impossível sua apreciação por meio de Exceção de Pré-executividade.” (N.U 1017586-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).”

2 - No caso, a ausência de demonstração inequívoca e a impossibilidade de percepção imediata sobre irregularidades ou vícios no título executivo não permitem o acolhimento de exceção de pré-executividade.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EVELIN BAMPI MIGUEZ, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal n. 1007294-22.2019.8.11.0040, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta para declarar a nulidade do lançamento tributário, ante ausência de notificação do contribuinte e de documento necessários à propositura da execução fiscal.

Em síntese, argumenta a Agravante que não há necessidade de dilação probatória, que os elementos probatórios já estão constituídos nos autos.

Alega ser nulo o ato, vez que não foi notificada do lançamento tributário, nos termos do artigo 26,
caput
e parágrafo único da Portaria nº 177/2018 da SEFAZ, e ainda, que na época dos fatos não possui
e-mail
cadastrado na SEFAZ.

Aduz que teve conhecimento da CDA somente quando foi citada, o que viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, tornando nulo o lançamento e a execução fiscal.

Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito.

Ao final, requer o provimento do recurso, para revogar a decisão recorrida, reconhecendo a ausência de notificação da agravante e nulidade da CDA, bem como a extinção da execução fiscal.

O pedido foi indeferido. (Id. nº 108545963)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 116680972)

Dispensada intervenção do Ministério Público, nos moldes da Súmula 189 do E. STJ.

É

o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EVELIN BAMPI MIGUEZ, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta para declarar a nulidade do lançamento tributário, ante ausência de notificação do contribuinte e ausência de documento necessários à propositura da execução fiscal.

Em síntese, argumenta a Agravante que não há necessidade de dilação probatória, que os elementos probatórios já estão constituídos nos autos.

Alega ser nulo o ato, vez que não foi notificada do lançamento tributário, nos termos do artigo 26,
caput
e parágrafo único da Portaria nº 177/2018 da SEFAZ, e ainda, que na época dos fatos não possui
e-mail
cadastrado na SEFAZ.

Aduz que teve conhecimento da CDA somente quando foi citada, o que viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, tornando nulo o lançamento e a execução fiscal.

Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, a Agravante pretende a suspensão da exigibilidade tributária do crédito referente ao ITCD, ante a ausência de notificação do lançamento do crédito tributário, nulidade da CDA e subsequente a extinção da ação executória, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro a relevância da fundamentação, principalmente porque a questão, em princípio, demanda dilação probatória, uma vez que as provas são insuficientes, não sendo possível verificar, a ilegalidade aduzida.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) é um tributo que incide sobre a transmissão hereditária ou testamentária ou doação de bens móveis, títulos de crédito e direitos a ele relativos; e sobre a doação ou sobre a transmissão hereditária ou testamentária de bens imóveis.

Inicialmente, faço consignar que a jurisprudência tem admitido a exceção de pré-executividade quando há prova inequívoca do descabimento da execução fiscal, sem necessidade de dilação probatória, em questões de ordem pública e outras relativas a pressupostos específicos identificáveis de plano.

No entanto, só será acolhida na hipótese da irregularidade ou vícios apontados no título serem perceptíveis de imediato, não deixando dúvidas.

Aponto a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

O Juiz singular do feito, ao analisar os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, entendeu que as teses propostas pela executada – de ausência de notificação quanto ao lançamento dos tributos executados, nulidade da CDA e a extinção por falta de documentos essenciais à propositura da demanda – indubitavelmente impõem dilação probatória.
Verbis
:

“(...)
Isso porque, as teses articuladas pela executada – ausência de notificação quanto ao lançamento dos tributos executados, nulidade da CDA e a extinção do presente por falta de documentos essenciais à propositura da demanda –, indubitavelmente impõem dilação probatória.

Na espécie, não obstante a presunção de certeza e liquidez e da CDA que aparelha a demanda, a qual somente poderá ser ilidida mediante prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, conforme disciplina o art. 3°, da Lei n° 6.830/80 e art. 204, parágrafo único, do CTN
[2]
, o que não se verifica dos autos, porquanto, os documentos acostados pela excipiente não permitem concluir de plano o alegado erro na notificação da devedora no âmbito do processo administrativo.

Aliás, observo que o código verificador de notificação do aviso de cobrança da conta corrente fiscal nº. 208154/54/28/2018 foi encaminhado ao endereço da executada, qual seja, Rua Trancoso, nº 129, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78890-000, Sorriso/MT, conforme documento id. 41177887.

Logo, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa e o contraditório (art. 5°, inciso LV, da CF/88).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO (FATO GERADOR) E NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CAPAZES DE GERAR A NULIDADE DA CDA – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória. Se dos documentos que instruem os autos não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (ausência de notificação do devedor sobre o lançamento do crédito tributário), bem como a ausência do fato gerador do débito, mostrando-se necessária a dilação probatória, impossível sua apreciação por meio de Exceção de Pré-executividade.” (N.U 1017586-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. I - É possível a discussão acerca da decadência em sede de exceção de pré-executividade apenas quando não necessitar de dilação probatória. A alegada ausência de notificação válida para o lançamento demanda instrução processual. II - É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício. III - Os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não havendo o recolhimento do tributo, o prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. IV - Recurso desprovido.” (N.U 1003013-17.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

Com efeito, tratando-se das teses suscitadas pela executada de questões que desafiam necessariamente dilação probatória, a rejeição da presente exceção de executividade é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de executividade (id. 41177883).
(...)” (Id. nº 51361021 – autos de base)

Destaca-se, ainda, que conforme se extrai da decisão recorrida, “(...) os documentos acostados nos autos não permitem concluir de plano o alegado erro na notificação da devedora no âmbito do processo administrativo. (...) e ainda, que o código verificador de notificação do aviso de cobrança da conta corrente fiscal nº 208154/54/28/2018 foi encaminhado ao endereço da executada, Rua Trancoso, nº 129, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78890-000, Sorriso/MT, conforme documento id. 41177887. (...)”. (Sic. Id. nº 51361021 – autos de base)

Portanto, esta discussão dependerá de dilação probatória, configurando matéria cujo deslinde pode ser objeto de embargos à execução, mas, por óbvio, descabe sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

E como foi dito, a ausência de demonstração inequívoca e a impossibilidade de percepção imediata sobre irregularidades ou vícios no título executivo não permitem o acolhimento de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante – Pleito de reforma da decisão, para anulação da CDA e do lançamento tributário a ela pertinente, com a consequente extinção da execução fiscal, em razão da inocorrência do fato gerador do ITCMD – Não cabimento – Elementos dos autos que não demonstram de plano a ausência do fato gerador do ITCMD cobrado – Compensação oferecida pelo agravante à ex-cônjuge, não condiz com o excesso de meação percebido por este, evidenciando que o agravante na dissolução do casamento, recebeu bens em excesso de meação, sobre os quais incide ITCMD – Inteligência do art. 2º, § 5º, da Lei Est. nº 10.705, de 28/12/2.000 – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

(TJ-SP - AI: 20677770220228260000 SP 2067777-02.2022.8.26.0000, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 18/05/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo. 3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT 10173734920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)

Ademais, os atos administrativos são presumidos, verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão recorrida incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022